Tribunal: TJES
Processo: 5012042-86.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012042-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA SOUZA LEPAUS DIAS
RECORRIDO: REVENDEDORA DE MOTOS HONDA LTDA . e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012042-86.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JULIANA SOUZA LEPAUS DIAS

RECORRIDO
: ALLIANZ SEGUROS S/A e OUTROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. SUPOSTA DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO NÃO CONSTATADA. PRAZO CONTRATUAL NÃO VIOLADO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“A parte Autora, em petição inicial sob o ID n.º 24415996 - Pág. 3, informa que celebrou contrato de prestação de serviços de seguro com a Empresa e que suportou danos em seu patrimônio, que houve entrega retardada do patrimônio e que houve a necessidade de investimento financeiro em transporte público. Solicita ao juízo a procedência dos pedidos para conceder indenização por danos materiais e indenização por danos morais. A Empresa, em contestação sob o ID n.º 35190222 - Pág. 8, traz a informação de ausência de falha na prestação dos serviços e que houve a entrega do veículo no prazo fornecido. Solicita ao juízo a improcedência dos pedidos da parte.”

2.
A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento contratual por parte da seguradora em razão de suposta demora excessiva na entrega do veículo reparado e se há fundamento para a condenação por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5.
No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6.
Com efeito, em que pese os Recorrentes sustentarem demora excessiva no reparo do veículo (em violação ao prazo acordado de 15 dias), observo que, na verdade, o documento de ID. 11338299 estimou a entrega do veículo no prazo de 15 dias úteis após a chegada das peças necessárias ao reparo, ou seja, o termo inicial para o cumprimento da obrigação estava condicionada à chegada dos componentes, os quais foram entregues à oficina no dia 28/03/2023, conforme AR em ID. 11338548, evidenciando o cumprimento do prazo estabelecido.

7.
Ademais, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que, ante as circunstâncias do caso concreto (em especial a complexidade do sinistro), o reparo do veículo se deu em prazo razoável [cerca de três meses e meio (103 dias)], não havendo que se falar em demora excessiva
in casu
.

8.
Com efeito, não demonstrada a abusividade da conduta da Recorrida, não há que se falar em sua responsabilização, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

IV - DISPOSITIVO

9.
Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)